Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750500-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator